Tribunal: TJSP
Processo: 1012461-91.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Previsão legal e contratual – Cobrança de Tarifa de Cadastro – Possibilidade – Registro de contrato e Avaliação do Bem – Abusividade não configurada, ante a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) –

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Previsão legal e contratual – Cobrança de Tarifa de Cadastro – Possibilidade – Registro de contrato e Avaliação do Bem – Abusividade não configurada, ante a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC – Recurso parcialmente provido.*